Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727680-78.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO COSTA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Maria Lima Freitas, OAB-DF 59.466, em favor de CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em ação penal em que figura como réu por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consta que o paciente foi preso em flagrante em 05/12/2021, sendo colocado em liberdade provisória 2 (dois) dias depois, em audiência de custódia, mediante assinatura de termo de compromisso e sujeição a monitoração eletrônica. Diante da notícia de desrespeito às regras da monitoração eletrônica, reportadas ao Juízo Impetrado em Relatório do CIME, e pelo fato de o acusado não ter sido encontrado no endereço residencial declarado para citação, decretou-se em 05/07/2022, a requerimento do Ministério Público, sua prisão preventiva, sendo o respectivo mandado cumprido em 26/07/2022. Alega a impetrante, em síntese, que durante o período de monitoração eletrônica o acusado não foi cientificado sobre eventuais ocorrências relativas ao descumprimento das regras de monitoração, e que agora se estabeleceu em residência certa e possui ocupação lícita. Aduz, ainda, ser o paciente primário, e o crime a ele imputado praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, a revelar, assim, a desnecessidade da prisão preventiva como mecanismo de salvaguarda da ordem pública. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por monitoração eletrônica. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O paciente, autuado em flagrante e posteriormente denunciado pelo crime de tráfico de drogas, violou as condicionantes da liberdade provisória a ele concedida em audiência de custódia, ao descumprir, em ocorrências diversas relatadas pelo CIME, as regras da monitoração eletrônica, bem como mudou de endereço sem comunicar ao juízo da instrução, tanto que não localizado para citação pessoal. Este o cenário, resta demonstrada a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, despontando a prisão preventiva como providência adequada, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP, e necessária, para garantia da aplicação da lei penal. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado